Tribunal: STF
Processo: AI 644532
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   prequestionamento. Desacerto da decisão agravada não demonstrado.
   Incidência da Súmula 282 do STF. 3. Alegação de ofensa ao art. 5o,
   II, CF. Não ocorrência. Incidência da Súmula 636/STF. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.